Tribunal: STF
Processo: Rcl 88586
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Felipe Tadeu Pereira Carvalho Ferreira Lima, em 11.12.2025, contra ato do juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de São Bernardo do Campo/SP, na Ação Penal n. 1508905-37.2024.8.26.0564, que teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.



    2. O reclamante narra ser “formalmente acusado com base em provas que, segundo o próprio Juízo, ‘não lhe dizem respeito’. Ao mesmo tempo, a Autoridade Reclamada manteve o curso do prazo para a apresentação da defesa, forçando o Reclamante a se defender ‘às cegas’, sem conhecer a origem, o contexto, a legalidade e a integralidade dos elementos que constituem o pilar da imputação que pesa contra si” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que, “se os elementos de um procedimento sigiloso foram utilizados pelo Ministério Público como pilar para construir uma imputação penal, eles não apenas ‘dizem respeito’ ao exercício do direito de defesa, como se tornam a matéria-prima essencial e indispensável para que essa defesa possa minimamente existir” (fls. 3-4, e-doc. 1).



    Sustenta que, “sem acesso aos autos que contêm a gênese da prova, a defesa fica impossibilitada de analisar a legalidade das interceptações telefônicas, a validade da cadeia de custódia, o contexto real das conversas que foram seletivamente transcritas pela acusação ou, ainda, de buscar na mesma fonte elementos que possam ser favoráveis ao Reclamante e que, por óbvio, não foram destacados pelo Ministério Público” (fl. 4, e-doc. 1).



    Assevera que “a estratégia de defesa é uma atribuição exclusiva do advogado constituído, e a ele deve ser franqueado acesso a todo o acervo probatório documentado, para que possa, a partir de uma análise completa, selecionar os elementos que melhor sirvam aos interesses de seu cliente. Negar esse acesso é permitir que a acusação atue em um campo iluminado, enquanto a defesa é forçada a tatear na escuridão” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “a) O recebimento e o processamento da presente Reclamação Constitucional; 



    b) A concessão da medida liminar, inaudita altera pars, para determinar a imediata suspensão da Ação Penal nº 1508905-37.2024.8.26.0564, em trâmite perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, bem como de todos os seus prazos processuais, a fim de evitar dano irreparável ao direito de defesa do Reclamante, nos termos do artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, oficiando-se com urgência a Autoridade Reclamada para o seu fiel cumprimento; 



    c) A notificação da Autoridade Reclamada, o Douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo/SP, para que preste as informações que julgar necessárias no prazo legal, conforme o artigo 989, inciso I, do Código de Processo Civil; 



    d) A citação do beneficiário do ato impugnado, o Ministério Público do Estado de São Paulo, para, querendo, apresentar sua contestação à presente Reclamação, nos termos do artigo 989, inciso III, do Código de Processo Civil; 



    e) A intimação da Douta Procuradoria-Geral da República para que, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se manifeste sobre o feito;



    f) Ao final, no mérito, seja a presente Reclamação julgada TOTALMENTE PROCEDENTE, para, confirmando-se a medida liminar, cassar em definitivo a r. decisão reclamada proferida à fl. 339 dos autos da Ação Penal nº 1508905-37.2024.8.26.0564, e, por conseguinte, determinar que a Autoridade Reclamada: f.1) Franqueie à defesa o acesso integral e irrestrito aos autos da Medida Cautelar nº 1500712-33.2024.8.26.0564, bem como a quaisquer outros procedimentos investigatórios que contenham elementos de prova utilizados para fundamentar a denúncia; f.2) Assegure ao Reclamante a devolução integral do prazo para a apresentação da Resposta à Acusação, com seu termo inicial a contar da data da efetiva e comprovada disponibilização da integralidade das provas ocultadas” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de São Bernardo do Campo/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe:



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.



    4. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    5. O juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de São Bernardo do Campo/SP indeferiu o pedido de acesso à Medida Cautelar n. 1500712-33.2024.8.26.0564 com a seguinte fundamentação:



    “Certidão supra: Tendo em vista que o feito nº 1503137-33.2024.8.26.0564 guarda relação somente com os fatos aqui apurados, providencie-se a serventia o seu desapensamento dos autos nº 1500330-24.2024.8.26.0537, bem como um novo apensamento junto aos presentes. Translade-se esta decisão aos mencionados autos, lançando-se a respectiva certidão de cumprimento, bem como regularizando os registros no SAJ. 



    Fls. 324: Habilite-se nestes autos o patrono constituído e, após o cumprimento do determinado, dê-se vista à defesa constituída. 



    Defiro o pedido de restituição integral do prazo para a apresentação da resposta à acusação, a contar da data em que a defesa for intimada da efetiva disponibilização e acesso aos autos do procedimento cautelar referente a estes autos, ou seja, ação cautelar nº 1503137-33.2024.8.26.0564. 



    Por fim, indefiro o pedido de vista aos autos do procedimento cautelar nº 1500712-33.2024.8.26.0564, por se tratar de feito arquivado, relativo a outro processo criminal, o qual, apesar de ter originado a investigação ora em análise, não diz respeito aos acusados destes autos e está sob segredo de Justiça” (e-doc. 5).



    6. Não se demonstra, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal, inexistindo evidência de que o acesso ao procedimento cautelar n. 1500712-33.2024.8.26.0564 tenha sido indevidamente restringido.



    Na decisão impugnada, a autoridade reclamada realçou tratar-se “de feito arquivado, relativo a outro processo criminal, o qual, apesar de ter originado a investigação ora em análise, não diz respeito aos acusados destes autos e está sob segredo de Justiça”



    O juízo reclamado concluiu que o procedimento ao qual o reclamante pleiteia acesso não lhe diz respeito e está em segredo de justiça, pelo que sua disponibilização é indevida.



    Ressalte-se que, em relação à ação cautelar n. 1503137-33.2024.8.26.0564, o juízo franqueou o acesso e restituiu prazo para apresentação de resposta à acusação, por se tratar de procedimento que implica no direito de defesa do reclamante.



    Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “não configura arbitrariedade, a viabilizar Reclamação a esta Suprema Corte, por alegada ofensa ao enunciado contido na Súmula Vinculante n. 14, a decisão judicial que refuta o acesso a supostos depoimentos não documentados nos autos e que, portanto, não compõem o acervo processual e probatório a ser utilizado pelas partes e pelo magistrado” (Rcl n. 32.507-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.2.2021).



    Não se demonstra, na espécie, contrariedade à Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14. DADOS SIGILOSOS DE TERCEIROS. RESTRIÇÃO LEGÍTIMA DE ACESSO. IMPOSSIBILIDADE DE SUA UTILIZAÇÃO COMO ELEMENTO DE PROVA CONTRA O ACUSADO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. Não viola o enunciado da Súmula Vinculante nº 14 decisão que garante ao reclamante acesso aos elementos de prova já documentados nos autos, excluindo excertos que não atinjam sua esfera jurídica e contenham dados sigilosos de terceiros. 2. O direito à intimidade e ao sigilo de dados de terceiros gozam de proteção constitucional qualificada por cláusula de reserva de jurisdição, relativizada somente nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal (art. 5º, XII, CF/88). 3. A decisão combatida, a um só tempo, protege direitos fundamentais de terceiros e viabiliza o pleno exercício do direito de defesa pelos investigados e acusados, atendendo aos vetores da necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito. 4. Aquilo que não disser respeito ao investigado ou acusado e, por conseguinte, tiver sido excluído de seu âmbito de conhecimento, não poderá ser objeto de cognição judicial para fins de formação de eventual juízo condenatório contra si, o que afasta a alegação de prejuízo à sua esfera jurídica material ou processual. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 25.872-AgR-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 6.3.2020).



    7. Para rever a conclusão apresentada no ato questionado, seria necessário desfazer a presunção de veracidade do que afirmado pela autoridade pública competente e imprescindível o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos na origem, ao que não se presta a reclamação.



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora